Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-18.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-18.2016.8.14.0051

APELANTE: CASSIO MIRANDA VASCONCELOS, FLAVIO FIGUEIREDO NOBRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. RECURSO FLAVIO FIGUEIREDO NOBRE.HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV DO CPB SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2. RECURSO
CASSIO MIRANDA VASCONCELOS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
ART. 129, §3º, DO CPB. 2.1.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. 2.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65. I E III, ‘D’ DO CPB. CABIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO, BEM COMO CONFESSOU ESPONTANEAMENTE O CRIME. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso de Flavio Figueredo Nobre, e improvimento, e conhecimento do recurso de Cassio Miranda Vasconcelos e parcial provimento no recurso nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelações Penais, interpostas por
Cassio Miranda Vasconcelos e Flavio Figueiredo Nobre,
por intermédio
da Defensoria Pública, contra a r. decisão do Tribunal do Júri que os condenaram, nos seguintes termos:

a) Cassio Vasconcelos:
art. 129, §3º, do CPB,
a pena de nove (9) anos de reclusão em regime inicial fechado;

b) Flávio Nobre:
art. 121, §2º, I e IV, do CPB
, a pena de quinze (15) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que no dia 07/12/2015, por volta das 07h, os recorrentes e o denunciado André, que veio a óbito, agindo em unidade de desígnios e dolosamente ceifaram a vida da vítima Luciano Moraes de Brito, na rua Dom Frederico Costa, próximo ao Mini Box Capixaba, nesta cidade, causando-lhe diversas lesões,
conforme Laudo Necroscópico às fls. 48/49 (Inquérito) e Laudo nº 2016.04.000008-CCV, às fls. 17/21.

Consta que o recorrente Flávio, em companhia do também recorrente Cassio dirigiram-se à “boca de fumo da Laura” com intuito de comprar drogas, sendo que ali deram a quantia de R$ 10,00 (dez reais) à vítima, tendo esta não fornecido a substância entorpecente. Ao sair daquela residência sem o entorpecente, o recorrente Flávio disse para a testemunha Elaine Cristina, conhecida como “bebê”, as seguintes textuais “Bebê, vai ver só o que vou fazer com esse bicho aí”.

Extrai-se que a vítima Luciano, ao sair em direção a sua casa, foi perseguida primeiramente pelo recorrente Flávio, que portava um terçado e conforme sua própria confissão, desferiu golpes nas costas e na mão da vítima, seguido por golpes de faca em seu abdômen, golpes estes desferidos pelo denunciado André, vulgo “cegão”, conforme sua confissão juntamente com um golpe no pescoço da vítima, conforme narra o recorrente Cassio, que também confessa que desferiu um chute na vítima.

Por fim, aduz a acusação que a conduta praticada pelos recorrentes tem como qualificadora o motivo torpe, tendo em vista que os recorrentes perseguiram a vítima no intuito de vingança, consistente no fato desta ter recebido o dinheiro para aquisição de drogas e não ter repassado a droga, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi perseguida e atacada quando estava totalmente desarmada e sozinha contra o ataque dos 03 (três) denunciados.

A denúncia foi regularmente recebida

após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia dos acusados, a fim de que fossem submetidos ao Tribunal Popular do Júri.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante
Cassio Miranda Vasconcelos,
por intermédio de seu Defensor, interpôs apelação (Id 12437474), requerendo o a redução da pena base, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e o reconhecimento, na segunda fase de dosimetria da pena, das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões, (ID 9149330) pugnando
pelo provimento da via recursal do apelante Cassio Miranda Vasconcelos.

A defesa de
Flavio Figueiredo Nobre
também interpôs apelação penal, e em suas razões (ID
12437672), requer a redução da pena base para o mínimo legal, em virtude do réu possuir todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB em seu favor.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões, (ID 12437674) pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (Id12579149), que se pronunciou pelo
IMPROVIMENTO
do apelo de
Flávio Figueiredo Nobre;
e
PARCIAL PROVIMENTO
da apelação de
Cassio Miranda Vasconcelos,
quanto ao reconhecimento das atenuantes.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos interpostos pelas defesas.

RECURSO FLÁVIO FIGUEIREDO NOBRE

A defesa de
Flavio Figueiredo Nobre
também interpôs apelação penal, e em suas razões (ID
12437672), requer a redução da pena base para o mínimo legal, em virtude do réu possuir todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB em seu favor.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente Cassio Miranda Vasconcelos foi punido nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV do CPB,
a pena de 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP as fundamentou nos seguintes termos:

“A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
:
A primeira circunstância judicial

a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime acertando a vítima de forma certeira com a arma branca, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos violentos sendo isso no meu entender
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo entorpecente; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença não irei considerar nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias apesar de ter sido levada ao Conselho de Sentença considerando a existência de duas qualificadoras acolho a segunda como circunstância judicial
desfavorável
; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.”

Vê-se que o magistrado, ao contrário do alegado pela defesa, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Não havendo outros questionamentos atinentes a dosimetria da pena, nego provimento ao recurso de Flávio.

RECURSO

CASSIO MIRANDA VASCONCELOS

Requer a defesa do apelante
a redução da pena base, sob a alegação de ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e o reconhecimento, na segunda fase de dosimetria da pena, das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente Cassio Miranda Vasconcelos foi punido nas sanções do
art. 129, §3º, do CPB,
a pena de 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP as fundamentou nos seguintes termos:

“A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
:
A primeira circunstância judicial

a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar dos fatos levando a morte da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que já responde a outros processos violentos, sendo isso
desfavorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que disso como tudo ocorreu devido a uma vingança pena não entrega da droga entendo isso como
desfavorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias da forma como os fatos ocorreram entendo que a vítima não teve como se defender e por isso acolho isso como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um jovem, veio a falecer entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 129, §3º, do Código Penal, ou seja, em
6 (seis) anos de reclusão
.

Vê-se que o magistrado, ao contrário do alegado pela defesa, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO.

1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

A defesa requer o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

Possui razão a defesa. V
erifica-se que o réu Cassio Miranda Vasconcelos, à época do fato (07/12/2015), contava com 19 anos de idade, eis que nascido em 08/05/1996, conforme se infere da cópia da carteira de identidade de Id 12437396, pág.12.

Da mesma forma observa-se que o réu confessou espontaneamente ao delito, motivo pelo qual reconheço as causas atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d” do CPB e atenuo a pena em 06 meses de reclusão, passando a mesma a contar com 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, nesta fase.

Na terceira fase, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento prevista na segunda parte do artigo 29 do Código Penal. Mantenho o aumento na metade, conforme o estabelecido na sentença em razão da morte da vítima ter ocorrido de forma brutal, pelo torna-se definitiva a pena em
08 (oito) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

O regime inicial deve permanecer o fechado, em determinação ao disposto do art. 33, §2º, “a” e 3º do Código Penal Brasileiro, levando-se em consideração toda a gravidade do crime em tela.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Flavio Figueiredo Nobre e
lhe nego provimento
, e no recurso de Cassio Miranda Vasconcelos conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
para reconhecer as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, e após as modificações modifico a pena definitiva para
08 (oito) anos e 03 (três) meses
de reclusão, sob o regime fechado,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023